Tribunal: STF
Processo: ARE 1483126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CUVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINTSEP/MA. AUTOR REPRESENTAD PELO ENTE SINDICAL. FILIAÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTAGEM DA HOMOLOGAÇÃO E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I - O agravante alega que a decisão deixou observar a ilegitimidade da parte agravada, uma vez que a decisão é em favor do SINTSEP e o agravado pertence a outra unidade sindical no caso o SINDSAUDEMA – Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado do Maranhão, além de sustentar que a pretensão estaria prescrita.



    II – Em que pesem as alegações do agravante, analisando os autos do processo do 1º grau, observa-se que o servidor em questão é beneficiário do título executivo originário uma vez que está vinculado ao sindicato autor – SINTSEP, contribuindo regularmente para o referido ente, conforme se observa nas suas fichas financeiras constantes no processo de primeiro grau (ID 27791803), além do que, observa-se ainda, que o agravado constou na relação encaminhada à contadoria judicial, cujos cálculos já foram homologados (ID 27791799 – processo de 1º grau).



    III – No que diz respeito a prescrição, verifica-se que a alegação deve ser afastada, posto que é entendimento consolidado que a contagem do prazo prescricional inicia da homologação e não do trânsito em julgado, e no presente caso a decisão homologatória dos cálculos é 15/10/2018 (ID 27791276 – 1º grau) e inicial é de 06/02/2020, inexistindo a alegada prescrição.



    IV - AGRAVO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente